Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726208-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS RECORRIDO: ILDEMAR LUIZ DA SILVA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O magistrado não deve conhecer de pedido de chamamento ao processo, ainda que expressamente lançado na contestação, quando o réu não veicula qualquer fundamentação fática e jurídica a suportar o pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 130, inciso III, e 131, porquanto o colegiado entendeu que não haveria pedido de chamamento ao processo a ser analisado, porque não estaria descrito em tópico próprio da contestação; c) artigo 1.026, § 2o, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF n. 1.193-A (ID. 37984916 - Pág. 14). O recorrido, em contrarrazões, pleiteia que as intimações a si relativas sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID. 38936124 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, ainda assim, verifico que os recorrentes demonstraram a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 130, inciso III, 131, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “No caso dos autos, o réu agravante não formulou argumentação idônea a ensejar a apreciação da intervenção de terceiros, nem mesmo ventilou, naquela manifestação, qualquer apontamento sobre eventual responsabilidade solidária das entidades mencionadas. Ademais, ainda que haja menção expressa, na contestação, para “que se chame à lide para o polo passivo da demanda e a citação” das entidades ali indicadas, a ausência de lastro em causa petendi torna vaga a pretensão do réu. Diga-se de passagem, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (art. 322, §2o, CPC) quando há argumentos que suportem o pedido, o que não é o caso dos autos. Destarte, não tem espaço no curso processual e, portanto, sequer merecem apreciação, pedidos desprovidos de qualquer fundamentação.” (ID. 30610831). (...) “No caso dos autos, os embargos se pautaram na rediscussão da matéria ventilada no agravo de instrumento e no agravo interno, sem delimitar a real existência de vício a desafiar os aclaratórios. Nesse sentido, as alegações veiculadas nos aclaratórios demonstram o evidente caráter postergatório do embargante a atrair a incidência do sobredito dispositivo legal” (ID 34027182). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF n. 1.193-A, em causa própria, e, ainda, que as relativas ao ora recorrido sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 38603380. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029